Tribunal: TJMT
Processo: 1019613-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019613-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), WELLINGTON MIRANDA PASSOS - CPF: 616.771.672-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), W M PASSOS & CIA LTDA - CNPJ: 08.489.520/0002-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE FERREIRA GARCIA - CPF: 577.613.532-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204768691), que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON MIRANDA PASSOS, para afastar a cobrança a título de TACIN, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTIA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”,
interposto por WELLINGTON MIRANDA PASSOS contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, que, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0002628-64.2016.8.11.0051, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, e determinou a suspensão do feito em relação, apenas, à TACIN, nos seguintes termos (ID. 123665918 – autos n.º 0002628-64.2016.8.11.0051):

“Vistos etc.

– Da Natureza da Defesa:

À partida, já adentrando no instituto que se convencionou chamar de exceção de pré-executividade, ressalta-se de logo a natureza da aludida defesa.

A exceção de pré-executividade não é ação autônoma de impugnação à pretensão executória do credor. Não é – como são os embargos – processo incidente ao executivo. Ao revés, trata-se de simples pedido aduzido no bojo da contestação, admitido, assim pela doutrina como jurisprudência, para levar ao conhecimento do magistrado a existência de um vício de ordem pública, comprovado de plano, a interferir no processamento da execução.

Como se sabe, o credor de título executivo não depende de ação de conhecimento para definir o seu direito. Com a simples posse de instrumento executivo, abreviam-se as etapas judiciais, permitindo-se a execução antecipada do direito do autor. O direito, por já constar expressamente do título, pode ser realizado desde logo.

Por esse motivo, não se admite, na execução, contestação ou mesmo qualquer outra modalidade de defesa, ao menos não em sua plenitude constitucional. A mera existência de um título executivo demonstrador do direito do credor torna dispensável qualquer discussão a respeito da certeza do crédito. Por essa razão, qualquer impugnação a esse crédito dependerá da oposição de embargos do devedor (
rectius
: embargos à execução).

Tais embargos, sabe-se também, têm natureza de processo incidente de conhecimento. Permite-se, nessa via, a discussão de questões previamente estabelecidas em lei. Dada a idoneidade do título, porém, o recebimento dessa ação fica vinculado à segurança do juízo. A fim de defender-se dessa pretensão executiva, o devedor precisa compensar a idoneidade oferecida pelo título, garantindo o juízo.

Por outro lado, mesmo a ação de execução possui requisitos mínimos indispensáveis, sejam eles de natureza processual, sejam de natureza material, aos quais o Estado-Juiz deve atenção. Desobedecida qualquer regra imposta a esse rito especial, como a juntada do título ou o inadimplemento do devedor, poderá – ou melhor, deverá – o magistrado reconhecer o vício e extinguir o feito.

E é nessa circunstância que se insere a exceção de pré-executividade. Os requisitos mínimos à execução, ou aquelas condições comuns às ações judiciais em geral, por serem matérias de ordem pública, passíveis de análise de ofício pelo juiz da causa, podem ser demonstradas em simples petição nos autos, no que os autores denominam exceção de pré-executividade (ou objeção de executividade, como prefere Nelson Nery Jr.).

É que, tratando-se de matéria de ordem pública, a que o juiz poderia conhecer de ofício, não se poderia negar que, caso o magistrado deixasse de perceber um ou outro grave vício processual, a parte interessada demonstrasse a nulidade. Se poderia – ou deveria – conhecer de ofício, poderia analisar depois de pedido da parte.

Esse, contudo, não é o único “requisito” para a via da exceção. Tal pedido deve ser compatível com as normas e parâmetros processuais instituídos para o rito da execução. Como já mencionado, o feito executivo não admite defesa e, assim, a demonstração da nulidade da ação não pode exigir qualquer dilação probatória. Nesses casos, imprescindível a oposição de embargos.

Assim, em resumo, tem-se a exceção como defesa permitida ao executado, através de simples petição nos autos, para discussão daquelas matérias de ordem pública e comprovadas de plano, não sendo admitida dilação probatória, eis que incompatível com o rito.

Assim, passa-se à análise das razões meritórias e de ordem pública opostas pelo Executado.

– Da Prescrição – Da Ilegitimidade Passiva e Ilegalidade da TACIN:

De proêmio, justifico a ausência de intimação da parte Exequente para se manifestar acerca da defesa apresentada, porque a leitura dos argumentos prescinde de tal medida.

Isso porque, ao contrário do que alega do Excipiente, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos da data da constituição do crédito até o ajuizamento da presente execução.

Do mesmo modo, a alegação de ilegitimidade passiva não prospera porque o sócio pode ser indicado perfeitamente na Certidão de Dívida Ativa, a menos que comprovasse que à época do fato gerador não era sócio administrador e tampouco se encontrava nos quadros da empresa, situação devidamente comprovada com documentos da junta comercial, o que não é o caso dos autos.

Já, em relação à TACIN, o posicionamento recente do Excepto é pela suspensão do feito devido à tramitação da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, no Pleno do TJMT e que determinou a suspensão do artigo 100 da Lei n. 4.547/82, até a decisão final da referida ação. Deste modo, não há que se falar em extinção, mas sim a suspensão parcial do processo.

Decido.

Pelo exposto, REJEITO as razões apresentadas na presente exceção de pré-executividade.

Dando prosseguimento ao feito, DETERMINO a suspensão do feito apenas em relação à TACIN.

Assim, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o valor retificado, fazendo constar todos os demais tributos, excluindo aqueles relativos à TACIN, bem como indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.

Em seguida, autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de julho de 2023.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que “(...)
ocorreu o fenômeno da PRESCRIÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS constituídos pelo lançamento/vencimento em data igual ou anterior a 30/08/2011,
vez que decorrido o prazo de cinco anos fixado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”

Sustenta, ainda, que o sócio, ora executado,
“(...)NÃO COMPÔS O PROCEDIMENTO DE LANÇAMENTO EFETIVADO PELA AUTORIDADE FISCAL, DE MODO QUE NÃO HOUVE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM SEU DESFAVOR”.
Portanto, “(...)considerando que o crédito tributário não foi constituído em desfavor do Agravante e nem houve procedimento posterior de redirecionamento da cobrança contra ele, caso em que deveria restar comprovada a ocorrência das hipóteses do artigo 134, VII do CTN (ocorrência de dissolução de sociedade de pessoas) ou do artigo 135, III do CTN (que a pessoa física tivesse praticado ato com excesso de poderes ou infração de lei ou do contrato social), é de ser formalizada a retirada do Agravante da Certidão de Dívida Ativa aqui guerreada, face a inequívoca ausência da condição de Sujeito Passivo dele”.

Salienta não ter havido “(...) o prévio processo administrativo para apurar a responsabilidade do Agravante. Ou seja, não houve o imprescindível lançamento fiscal em nome do sócio – ora Agravante, violando mais uma vez, os artigos 142 e 211 do CTN, respectivamente”.

Assevera, outrossim, que algumas infrações dos débitos tributários descritos na CDA exequenda são referentes à falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, sendo que, no julgamento de 11.10.019, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança instituída pelo Estado do Sergipe/SE. Diante disso, aduz não ser admissível a cobrança da TACIN.

Esclarece estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal, uma vez que “(...) COMPROVADA CLARAMENTE A PRESCRIÇÃO dos créditos tributários e ILEGITIMIDADE PASSIVA do Agravante, e a decisão agravada mantém o feito em tramitação”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
1
- Sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, determinando-se de imediato a suspensão do processo de execução, em razão da notória prescrição e ilegitimidade passiva do Agravante;

2-
A intimação do Agravado para, querendo, manifestarem-se nos autos;

3-
Ao final seja provido o presente Agravo, ratificando-se a tutela antecipadamente concedida e reformando-se definitivamente a decisão
a quo
, para prover a exceção de pré-executividade, anulando a CDA
e extinguindo a execução fiscal
ante ao fato de que os créditos tributários foram extintos pela prescrição, além de terem sido constituído em razão da cobrança de TACIN e estarem executando parte ilegítima, com a consequente condenação em custas e honorários;

4-
Em caso de não deferimento da tutela antecipada, que no mérito seja julgado procedente o Agravo para reformar a decisão a quo, para prover a exceção de pré-executividade, anulando a CDA e
extinguindo a execução fiscal
ante ao fato de que os créditos tributários foram extintos pela prescrição, além de terem sido constituído em razão da cobrança de TACIN e estarem executando parte ilegítima, com a consequente condenação em custas e honorários;”

O pedido de antecipação dos efeitos recursais foi

indeferido
(ID. 1

180515153).

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 186083670).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em súmula ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo WELLINGTON MIRANDA PASSOS contra decisão proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DO MATO GROSSO ajuizou, em
15.08.2016
, a ação de execução fiscal n.º 0002628-64.2016.8.11.0051 em desfavor da empresa W M PASSOS E CIA LTDA – ME, e dos corresponsáveis: WELLINGTON MIRANDA PASSOS e GRAZIELE FERREIRA GARCIA,
visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da “OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – GIEF”, “FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN” e “DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB. ACESSÓRIA - REGISTRADO NO CCF”, inscritos na Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 20166653, cujo valor, à época, alcançava o montante de
R$ 128.325,73 (cento e vinte e oito mil e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos).

Ao receber o feito, em 30.08.2016, a magistrada
a quo
determinou a citação dos executados (ID. 179892162 – Pág. 14), contudo, sem êxito, a citação da pessoa jurídica (ID. 179892162 – Pág. 28).

Ato contínuo, vê-se que as correspondências foram entregues, de acordo com AR (ID. 179892162 – Pág. 58 e 58), e, certificado o decurso de prazo, em 08.05.2023 (ID. 179892162 – Pág. 60).

No dia 10.07.2023, o executado WELLINGTON MIRANDA PASSOS, ora agravante, apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 179892162 – Pág. 64/79), alegando a prescrição do crédito tributário, a ilegitimidade da cobrança da TACIN, bem como a ilegitimidade passiva do sócio.

Sobreveio, então, a decisão, proferida em
28.07.2023
(
ID. 179892162 – Pág. 80/82), que rejeitou a defesa incidental, e determinou o prosseguimento ao feito, suspendendo a execução apenas em relação à TACIN, ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figure como responsável na certidão de dívida ativa, isso por que, a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória, a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Desse modo, a existência, ou não, do nome do responsável legal no título executivo terá relevância para a fixação do ônus da prova.

In casu
, a teor da
CDA n.º 20166653
(ID. 179892162 – Pág. 8/9), a parte agravante está envolvida como corresponsável pela empresa (W M PASSOS E CIA LTDA – ME) e, por isso, a sua inclusão no polo passivo daquela demanda se deu de forma originária.

Assim, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204,
caput,
do CTN e art. 3.º, caput, da Lei n.º 6.830/80, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só

há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações

em

que

o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não

haja

necessidade

de

dilação

probatória”

(AgRg

no

AREsp 587.319/ES,

Rel.

Ministra

Assusete

Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.

5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.)”.

6. Recurso Desprovido.

(N.U 1014282-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)(grifo nosso)

Portanto, à vista desses fatos, não há como afastar a responsabilidade da parte agravante, sem que haja a necessária análise documental para apurar a participação do sócio agravante no processo administrativo,
razão que se mostra correta a decisão que rejeitou a exceção apresentada.

De igual forma, o argumento acerca da possível ausência do cometimento das infrações elencadas no artigo 135, do Código Tributário Nacional, demanda dilação probatória.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio como corresponsável tributário na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN, uma vez que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204, do CTN e art. 3.º, da LEF.

Sobre a matéria, confira-se o Tema n.º 103, do STJ:

“Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’”.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL - REJEITADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

2. No caso, conforme entendimento já firmado pelo STJ, constando o nome do sócio gerente como corresponsável tributário na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN, ainda que a ação executiva tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204, do mesmo codex c/c o art. 3º, da Lei n. 6.830/80, o que não ocorreu, motivo pelo qual também é devedor responsável pelo tributo. 3. Na espécie, não há comprovação de que os executados tenham realmente promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, motivo pelo qual, à luz do art. 149, inc. II, CTN, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, de modo que a data da constituição definitiva do crédito, que é o dies a quo do prazo prescricional quinquenal, não será a data do vencimento do tributo, mas sim, aquela que consta na CDA. 4. A CDA em questão é dotada de imperatividade, presunção de legitimidade e legalidade, podendo ser desconstituída apenas por prova inequívoca da inexistência dos fatos nele descritos, inclusive no que se refere à data de constituição do crédito, o que não ocorreu, restando evidente a inocorrência de prescrição no caso em voga.” (N.U 1011082-62.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/03/2023, publicado no DJE 04/04/2023)”. (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL - ART. 135 DO CTN - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE - TEMAS 103, 104, 108 E 981 DO STJ.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória, cabendo ao sócio corresponsável tributário o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN (Temas 103, 104 e 108).

2. Não há razão para que seja modificada a decisão que rejeitou a objeção com fundamento na ausência de prova apta a afastar, de plano e indene de dúvida, a ilegitimidade passiva da sócia e corresponsável pela dívida executada, para o que se faz necessária a dilação probatória, incabível na via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1025294-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)”.

Dessa forma, conclui-se que a decisão hostilizada, nesse ponto, não mereça qualquer reforma.

DA COBRANÇA DA TACIN:

No caso, à exata compreensão
da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia,
importa registrar que
, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16),
in verbis
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE n.º 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1.º de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

Em complemento, no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12.06.2019, a Suprema Corte decidiu: “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE n.º 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Já no julgamento da ADI nº. 2908/SE, concluído em 11.10.2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, veja-se o ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi),
mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).

Os embargos de declaração opostos na sequência, sob o fundamento de que o acórdão teria incorrido em omissão, uma vez que não analisou a modulação dos efeitos, foram rejeitados, à unanimidade, da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)

Tem-se, pois, que, no julgamento do mérito da ação de controle concentrado de constitucionalidade da lei do Estado de Sergipe (ADI n.º 2908/SE), diante das particularidades daquele caso, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão.

Na sequência, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE n.º 1179245 AgR-EDv, publicada em 23.03.2021, por unanimidade, também reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Em nível estatual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)(grifo nosso)

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,

com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

Registra-se, por oportuno, que a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, à época, teve como fundamento o fato de que: “(...) a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas,” logo, infere-se que: “(...) é manifesto que a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG.” (cf. acordão de ID. 175288661 – proc. n.º 1003057-65.2019.8.11.0000).

Dessa forma, a princípio, justificada a modulação temporal perfectibilizada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em detrimento da regra geral, estabelecida no art. 28, da Lei n.º 9.868, de 10.10.1999 (Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.º 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para: “cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.” (STF – Rcl n.º 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

E, atenta a esta alteração fática, esta Corte de Justiça tem, assim, decidido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC
. MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82. JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO Nº 61.136/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc.

5. Sentença que não comporta qualquer reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008956-35.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS. Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, decide a questão à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da decisão em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982. Embargos rejeitados. (N.U 1020173-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)(grifo nosso)

Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, instituída pelo art. 100, da Lei n.º 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON MIRANDA PASSOS, para afastar a cobrança a título de TACIN.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO insiste que:
“(...) não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio,
mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade
, conforme será sobejamente demonstrado nas presentes razões
.”

Com base no exposto, pede:
“(...) o conhecimento do presente agravo interno, por tempestivo e próprio, para dar-lhe
PROVIMENTO,
a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo a higidez da cobrança da TACIN discuta no presente feito, nos termos alhures esposados”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte adversa (ID. 210227170).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão
que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON MIRANDA PASSOS, para afastar a cobrança a título de TACIN (ID. 204768691).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que
o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)(grifo nosso)

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,

com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.º 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para:
“cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.”
(STF – Rcl n.º 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Todavia, ao contrário do que sustenta a parte agravante, os efeitos da Reclamação não se limitaram à FIEMT e as pessoas por ela representadas, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. º 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do ESTADO DE MATO GROSSO, sem qualquer limitação temporal.

Assim, conclui-se que, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024